Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INCABÍVEL. SOLIDARIEDADE DE CREDORES. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMÓVEL. NECESSÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. ALTERAÇÃO NECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA. APELO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. “Não havendo, na documentação que instrui a execução, qualquer previsão acerca da individualização dos valores a serem recebidos pelos credores, resta caracterizada a solidariedade, de forma que cada um dos credores pode exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro (Código Civil, artigo 267), inexistindo, pois, a exigência do litisconsórcio ativo necessário”. (Acórdão 1296967, 07286929820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Sem Página Cadastrada.)
3. No caso dos autos não se discute a forma do contrato de dação, mesmo porque o contrato firmado entre as partes não exigiu que o contrato de dação fosse feito por escritura pública. Entretanto, o contrato estabeleceu que caberia à apelante a escrituração do imóvel em favor dos sócios da sociedade.
3.1. Estabelecida a obrigação da apelante de escriturar os imóveis em favor do sócio apelado, necessário entender pelo descumprimento do contrato firmado pelas partes.
4. Verifica-se que, além da falta de escrituração dos lotes, todas as parcelas foram pagas com atraso, sem que fossem acrescidos juros e correção monetária previstos no contrato, sendo necessário entender pela existência do título executivo.
5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
5.1. No caso dos autos inexistem motivos para fixar os honorários de forma equitativa, devendo ser respeitado os limites previstos no art. 85, §2o do CPC.
6. Apelação conhecida em parte. Na parte conhecida, não provida. Apelação adesiva conhecida e provida. Sentença reformada.